Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECURSO DE TEMPO SUFICIENTE DESDE O REQUERIMENTO ANTERIOR. PEDIDO DE CONSULTA NOS SISTEMAS INFOSEG E TRE/SIEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. 1.1. O agravante pretende a “realização de pesquisa junto aos sistemas BACENJUD, INFOSEG e TRE/SIEL com a finalidade de encontrar bens passíveis de penhora buscando a resolução da presente lide”. Requer o provimento ao recurso para que seja concedida a realização das pesquisas judiciais.
2. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.
3. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.1. Precedente do STJ: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019).
4. Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa Sisbajud, eis que já faz mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses desde a diligência anterior, realizada em 21/01/2020.
5. A consulta pretendida pelo agravante nos sistemas Infoseg e TRE/SIEL constitui nítida hipótese de inovação recursal, tendo em vista que não foi objetivamente suscitada pela parte na petição que ensejou a decisão agravada, a qual, por consequência, não abordou a questão. Patente, assim, a impossibilidade de apreciação deste pedido em sede recursal.
6. Recurso parcialmente provido.